Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752278-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAUL FERNANDO ESTEVES AGRAVADO: MARINALVA BATISTA MENDES, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, sobre a inadmissibilidade deste agravo de instrumento, por inovação recursal e por supressão de instância, uma vez que a alegação de que decisão proferida em embargos de terceiro teria deferido a suspensão parcial do cumprimento de sentença originário em relação a dois dos imóveis penhorados, não foi deduzida na petição que motivou a prolação da r. decisão agravada (id. 167916427) nem analisada, por consequência, pelo Juízo a quo, no r. pronunciamento ora impugnado. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora